Tribunal: TJSP
Processo: 2028408-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028408-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é impetrante DJALMA
FREGNANI JUNIOR e Paciente EDGAR BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028408-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9529
2
VOTO No 9529
HABEAS CORPUS No 2028408-69.2020.8.26.0000
COMARCA: Cajuru
VARA DE ORIGEM: Vara Única
IMPETRANTE: Djalma Fregnani Júnior (Advogado)
PACIENTE: Edgar Batista da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Djalma Fregnani Jú, em favor de Edgar Batista da
Silva, visando ao direito de apelar em liberdade e ao abrandamento do regime
prisional.
Assevera o impetrante que, apesar das condições
pessoais favoráveis do paciente, o douto juízo a quo fixou o regime inicial
fechado, tão somente em razão da gravidade do delito (tráfico de drogas),
violando os enunciados das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
Alega, também, ser insuficiente a fundamentação para
a manutenção da custódia preventiva, sendo o caso de conceder ao paciente
o direito de apelar em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 32/34), foram prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028408-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9529
3
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 37/38) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração
ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 42/44).
É o relatório.
Trata-se de paciente foi condenado à pena de 5 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 (quinhentos) dias-multa,
no mínimo legal, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006,
negado o direito de apelar em liberdade.
Não obstante as ponderações iniciais, a impetração
comporta apenas parcial conhecimento.
Isso porque, a análise da questão de abrandamento do
regime prisional levantada pelo impetrante só tem cabência em sede de
apelação, já interposta e arrazoada pelo paciente (fls. 810/834 do processo de
conhecimento).
Assim, o exame desse pleito específico deve ser
postergado para o momento oportuno, pois inviável em sede de habeas
corpus, de angustos lindes.
A propósito:
“Habeas Corpus. Paciente condenado (...). Pleito de
alteração da pena imposta e do regime prisional
estabelecido, com o reconhecimento da nulidade da
sentença, por violação ao princípio do non bis in idem.
Via eleita claramente imprópria. Recurso pendente. O
reexame do tema, salvo quando houver decisão
teratológica, só pode ser feito no julgamento da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028408-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9529
4
Necessidade de análise integral dos autos e da prova
para que a alegada nulidade e referidos pleitos possam
ser avaliados adequadamente. Ordem não conhecida”
(Habeas Corpus no 2187319-87.2017.8.26.0000, São
Paulo, rel. PINHEIRO FRANCO, j. 19/10/2017).
Destarte, impossível conhecer deste writ, em tal ponto.
Quanto ao direto de apelar em liberdade, a ordem deve
ser denegada, pois não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento
ilegal, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem fundamentou a
negativa, nos seguintes termos:
“Indefiro o direito de apelar em liberdade, pois o réu
praticou tráfico de entorpecentes, atividade que acarreta
profundo malefício para toda a sociedade, desagregando
e desestruturando famílias inteiras, além de ter relação
direta com o acréscimo da criminalidade violenta, e que
vem, infelizmente, se disseminando nos últimos tempos,
em todo o mundo, exigindo pronta reação do Estado para
garantir a ordem pública.” (sic).
De rigor anotar, ainda, que a impetração não trouxe
qualquer elemento novo capaz de alterar os fundamentos que resultaram na
decretação da prisão, não constituindo direito absoluto do paciente apelar em
liberdade.
Esse é o entendimento cristalizado pela Súmula no 9 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que proclama que “a exigência da prisão
provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028408-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9529
5
Destarte, não demonstrou o impetrante sofrer o paciente
qualquer constrangimento ilegal.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator